Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. CUMPRIMENTO PELO INTERESSADO. COMUNICAÇÃO DE AJUSTES. PRAZO DE 30 DIAS PARA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DO REQUERENTE À RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERIODO, EXISTINDO JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial para determinar ao recorrente que apresente, no prazo máximo de 30 dias úteis, resposta acerca de cada comunicação de exigência cumprida para a expedição do alvará de construção em benefício do autor/recorrido, contados a partir da data do protocolo administrativo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (ID 12532450). Na peça recursal, o recorrente/Distrito Federal postula tão somente que o prazo estabelecido na sentença para resposta a eventuais comunicações de cumprimento de exigência possa ser prorrogado, por igual período, desde que exista justa causa.
2. NO CASO CONCRETO, sobressai dos autos que os órgãos responsáveis pela análise e liberação do Alvará de Construção postula do autor/recorrido não examinaram e comunicaram de uma só vez todas as pendências impeditivas quando da entrega da documentação pelo recorrido. Ao contrário, a prática vem sendo a verificação e notificação de uma a uma, renovando-se, assim, as exigências, de modo que o processo de aprovação e emissão do alvará vai se protelando de forma indefinida no tempo (ID 12532461, p. 4/5). A última exigência, por exemplo, seria para o recorrido corrigir a “cota de soleira” (ID 12532460), determinação esta que partiu da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDUH (ID 12532401, p. 10 e 11). Mesmo após a comunicação de cumprimento da exigência, não houve resposta da Administração a tempo e modo, de maneira que o custo da obra e possibilidade de sua retomada se tornam incertos.
3. Merece ser prestigiada a sentença quando determina que “cada resposta às exigências para a expedição do alvará de construção do autor seja apresentada no prazo máximo de 30 dias úteis”, sob pena de imposição de multa, pois não se pode impor ao requerente ao ônus de aguardar indefinidamente pela solução da demanda na esfera administrativa.
4. Lado outro, procede a insurgência recursal, porquanto a Lei distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), prevê a possibilidade de prorrogação do prazo por igual período, mediante justificativa e aviso ao interessado, nos termos do art. 68, “caput” e parágrafo 1o, da referida lei de regência. Assim, mister a reforma da sentença, apenas nesta parte.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada em parte para se reconhecer a possibilidade de prorrogação do prazo (de 30 dias úteis) para análise da comunicação de cumprimento das exigências atendidas, por igual período, visando a emissão definitiva do Alvará de Construção, desde que haja justa causa e com a notificação do recorrido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.